Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705651-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LIZ ELAINNE DE SILVERIO E OLIVEIRA MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com urgência, expeça-se ofício requisitório para o ente devedor. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios